Tribunal: TJSP
Processo: 1516029-37.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1516029-37.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DAVI
RODRIGUES SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 1516029-37.2019.8.26.0050 - Voto no
@Apelação Criminal no 1516029-37.2019.8.26.0050.
Apelante: Davi Rodrigues Soares.
Apelado: Ministério Público.
Controle no 1.076/2019 1a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
Voto no 40.446 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 123/124
acrescenta-se que o Juízo da 1a Vara Criminal Central da Comarca da Capital
condenou Davi Rodrigues Soares a cumprir pena de 04 (quatro) anos de reclusão,
no regime inicial fechado, e a pagar 10 (dez) dias/multa, no mínimo legal, por
infração ao artigo 157, “caput”, do Código Penal.
Inconformado, o réu recorre em busca de absolvição,
por insuficiência de prova, argumentando que a confissão não basta, assim como as
declarações da vítima e o tendencioso reconhecimento, realizado dias depois.

Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
O Apelante foi denunciado como incurso nas sanções do
artigo 157, “caput”, do Código Penal, porque no dia 17 de maio de 2019, por volta
das 11:45 horas, nesta Capital, bairro Vila Mariana, na Avenida Professor Noé de
Azevedo, altura do número 260, subtraiu para ele, mediante grave ameaça, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 1516029-37.2019.8.26.0050 - Voto no
telefone celular marca Apple, modelo Iphone 6S 32G, IMEI 359485086234390, e
uma carteira, contendo documentos, pertencentes a Leandro Araújo de Souza.
De acordo com a denúncia, a vítima estava parada em
um semáforo quando o Apelante se aproximou, levantou a blusa e mostrou uma
réplica de arma de fogo, exigindo que ela lhe entregasse o celular e a carteira, no
que foi atendido, fugindo na posse dos bens. A vítima comunicou o fato à polícia
militar e registrou a ocorrência. Dias depois policiais militares flagraram o acusado
nas imediações, tentando assaltar outra pessoa com uma réplica de arma de fogo.
Ele foi conduzido à delegacia, a vítima foi chamada e o reconheceu.
Os boletins de ocorrência (fls. 04/06 e 07/09), o auto de
reconhecimento fotográfico (fls. 13), o auto de reconhecimento pessoal (fls. 14), o
auto de exibição e apreensão da arma de brinquedo (fls. 55) e o laudo pericial do
simulacro (fls. 129/131) demonstram a materialidade delitiva.
O Apelante admitiu em juízo ter subtraído o aparelho
celular e a carteira da vítima, e que foi preso posteriormente na posse do simulacro.
A confissão judicial encontrou respaldo na prova
produzida em contraditório, pois a vítima reconheceu o Apelante e declarou que
estava conduzindo seu veículo na via pública, o semáforo fechou, parou na frente do
Metrô Vila Mariana, e foi abordada pelo réu, o qual se aproximou, levantando a
camisa e mostrando a arma. O réu exigiu a entrega do celular e da carteira, no que
foi atendido, e em seguida ele fugiu na posse dos bens, ingressando na estação do
Metrô. Acionou a polícia. Recuperou apenas os documentos. Soube que o réu foi
preso tentando abordar outra pessoa. Por fim, acrescentou que ele estava com a
mesma roupa (calça preta) do dia dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 1516029-37.2019.8.26.0050 - Voto no
E não há precariedade no reconhecimento, pois a vítima
inicialmente reconheceu a fotografia do Apelante, após descrever os sinais
característicos do roubador (fls. 13), e em seguida efetuou o reconhecimento
pessoal, identificando o Apelante dentre três indivíduos, também depois de ter
descrito o roubador como indivíduo “de cor parda, aproximadamente 1,80m;
magro, cabelos castanhos escuros” (fls. 14). E tais características coincidem com as
do Apelante (fls. 18).
Os elementos de convicção, portanto, permitem concluir
que os fatos ocorreram e que o Apelante foi seu autor.
Mantida a condenação, não há o que reparar na pena,
pois a básica permaneceu no mínimo legal e foi corretamente compensada a
atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, devidamente
comprovada (fls. 206/207).
E o regime prisional fechado fica mantido, por conta da
reincidência, específica, inclusive, valendo destacar que o Apelante está preso desde
o cumprimento do mandado de prisão preventiva (24/05/2019), não ostentando
lapso temporal para fins de detração, donde não se cogitar da incidência do disposto
no art. 387, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 1516029-37.2019.8.26.0050 - Voto no